Tribunal: TJMT
Processo: 1006679-10.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006679-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WILSON SANTANA MANCILHA - CPF: 880.242.451-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA.
JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. FATURAS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÁUDIO NÃO IMPUGNADO. AFASTAMENTO DAS HIPÓTESES DE FRAUDE OU NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo Reclamante, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

In casu
, verifica-se que o Recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório, ao acostar diversas faturas com registro de utilização do cartão de crédito (algumas delas adimplidas espontaneamente), bem como gravação de áudio de negociação do saldo inadimplente, não impugnada pela parte recorrente, afastando-se assim as hipóteses de fraude ou não recebimento do cartão.

Considera-se lícita a inclusão do Reclamante, ora Recorrente, no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WILSON SANTANA MANCILHA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Reclamante ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, bem como das custas e honorários advocatícios.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito discutido na demanda, decorrente da utilização de cartão de crédito contratado junto à parte ora recorrida.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação do Recorrido em danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, por se tratar da única restrição no nome do autor da ação. Ao final, pugna ainda pelo reconhecimento da improcedência do pedido de condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Recorrido, preliminarmente, alega a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (ofensa ao princípio da dialeticidade). No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Afasto
a preliminar trazida nas contrarrazões porque da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

No caso em apreço, o Sr. Wilson ajuizou ação em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito com o Reclamado no valor de

R$ 156,38 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), o qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 175654710), por entender que o acervo documental apresentado pelo banco reclamado se mostrou suficiente para que este fosse desincumbido de seu ônus probatório, logrando êxito em demonstrar a origem da dívida levada aos órgãos de proteção ao crédito.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...) Posto isso,
proponho

julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para

1.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento da quantia de R$407,81 (quatrocentos e sete reais e oitenta e um centavos), a
título de indenização por litigância de má-fé
, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da propositura da ação e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

2.
Condenar
a parte reclamante ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios
no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, e;

3.
Retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença.”

Pois bem.

Irresignado, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela necessidade de reforma da sentença, visto que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito, o qual decorreria da utilização de cartão de crédito contratado junto à parte recorrida e que afirma nunca ter recebido.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à conclusão de que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao áudio de atendimento em
call center
, juntado no ID 118028486, fl. 3, nota-se que a negociação do débito questionado.

Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (CPC, art. 373, inciso II), situação em que evidencia a sua legitimidade e que não há conduta ilícita por parte da empresa reclamada.

Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida perícia fonética para comprovar a autenticidade da voz da parte reclamante, no caso em exame, considero-a desnecessária em razão
da ausência de impugnação expressa e específica
(CPC, art. 411, inciso III).

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEGATIVA DE VÍNCULO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. COBRANÇA DEVIDA.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA ÁUDIO

COM CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS E TELAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
AÚDIO NÃO IMPUGNADO NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO
.
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, sob pena de desvirtuar o instituto. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.
Em contraprova, a empresa recorrida trouxe áudio de contratação, no qual há confirmação dos dados pessoais da recorrente, o qual não fora objeto da impugnação a contestação
. Preclusão temporal. Áudio não impugnado na fase oportuna (impugnação à contestação), pedido de prova pericial somente em sede recursal. [...] Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei nº 9.099/1995. (TJMT, TRU, RI nº 1011175-27.2019.811.0001, Rel.: Antônio Veloso Peleja Junior, DJU 27/08/2020).

Além disso, ouvindo o referido áudio da negociação do débito, nota-se que foram confirmados pela parte reclamante (
Número do CPF: 880.242.451-91, data de nascimento: 19/10/1978, nome completo: Wilson Santana Mancilha e o endereço: Rua Tino Monteiro, casa 12, quadra Treze, no bairro 24 de Dezembro, Várzea Grande/MT
), evidenciando a relação contratual.

Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita praticada.

Consequentemente, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.”

Como visto acima,
in casu
,
o Recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório
ao colacionar diversas faturas com registro de utilização do cartão para compras e demais pagamentos (id. 175654707), inclusive para o próprio autor da ação, sendo algumas delas já adimplidas espontaneamente, afastando as hipóteses de fraude ou não recebimento do cartão.

Em que pese o Recorrente negar ter recebido o cartão de crédito, podendo vir a alegar que eventual fraudador tenha realizado a contratação junto ao banco, não é crível que este tenha pago diversas
faturas
anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

Somado a isso, o banco procedeu à juntada de gravação de áudio de negociação do saldo inadimplente, no qual o Sr. Wilson se identifica e informa dados pessoais (id. 175654705; p. 3), documento este que não foi impugnado pelo Recorrente.

Por tais razões, tenho como comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda. Ademais, sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Enfim, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo ora Recorrente, não visualizo a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023